Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712867-94.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME, ALVORADA IMOVEIS LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido de liminar interposto por JULIANA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA – ME e ALVORADA IMÓVEIS LTDA (impetrantes), em face de sentença (Id. 17972239 – pp. 1/5) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, julgou extinto o processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da inadequação da via eleita (falta de interesse processual). Custas finais pelos impetrantes, se houver. Sem honorários advocatícios. Para a melhor compreensão da matéria posta, peço vênia ao juízo a quo, adoto o relatório firmado na sentença recorrida: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JULIANA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME e ALVORADA IMÓVEIS LTDA. contra ato coator supostamente praticado pelo Sr. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DO DIRETOR e do PRESIDENTE DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, partes qualificadas nos autos. Em breve síntese, as impetrantes narram que, nos curso do processo no 0700843-68.2018.8.07.0018, distribuído à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, foi celebrado acordo por meio da qual a empresa devedora, JULIANA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME, para por fim à dívida e ao processo, deveria pagar boleto no montante de R$148.225,29 (cento e quarenta e oito mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos) à TERRACAP, com vencimento em 26 de dezembro de 2019. Aduziram que, a fim de quitar o aludido débito, solicitaram o pagamento do mencionado boleto por meio de carta de crédito gerada pela própria TERRACAP, o que teria sido indeferido ao argumento de que o pagamento deveria ocorrer exclusivamente por meio de boleto, na medida em que teria a credora concedido desconto de 80% das penalidades contratuais para a formalização da avença. Asseveram que a carta de crédito oferecida teria sido concedida pela TERRACAP à impetrante ALVORADA IMÓVEIS LTDA., a qual possui sócio em comum com a empresa JULIANA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. ME, após a realização de distrato. Consignam que a carta de crédito apresenta valor muito superior ao débito e se prestaria justamente à utilização para quitação de débitos com a mencionada empresa pública. Salientam, ainda, que a amortização de dívidas mediante carta de crédito oferecida pela TERRACAP seria necessariamente precedida da emissão de boleto, razão pela qual inexistiria fundamento para o indeferimento. Requerem a concessão de medida liminar para suspender, de imediato, qualquer efeito negativo decorrente do não pagamento do boleto relativo ao acordo mencionado na exordial até ulterior decisão judicial. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja declarado o direito de compensação da carta de crédito. O Juízo deferiu a liminar postulada (ID: 54399478). As autoridades coatoras apresentaram as devidas informações, e, na mesma oportunidade, a TERRACAP requereu sua inclusão no polo passivo, bem como a denegação da ordem almejada (ID: 55992127). O Ministério Público se manifestou pela não intervenção (Id 56717310). No Id 58331616, a parte autora apresentou a peça intitulada “impugnação à contestação”. Seguiu-se à determinação do Juízo de intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade de inadequação da via eleita (id 58853207). As partes se manifestaram nos Id’s 60405956 e 62387766. Os autos vieram à conclusão novamente. É o sucinto relatório. Fundamento e, ao final, decido.” (Id. 17972239 – pp. 1/2) Em suas razões recursais (Id. 17972243 – pp. 1/9), as impetrantes, ora apelantes, sustentam que é direito líquido e certo das recorrentes exigirem que o pagamento de saldo devedor seja por carta de crédito fornecida pela impetrada TERRACAP para quitação do acordo. Enfatizam que a prática de emissão de cartas de crédito pela aludida impetrada, também admite sua aceitação como pagamento por meio distinto de dinheiro (moeda corrente). Alegam que a empresa pública distrital é devedora de determinado valor líquido, certo e exigível, inexistindo justificativa plausível para recusa da compensação da carta de crédito como método de pagamento. Defendem que o mandado de segurança impetrado é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, já que a documentação acostada aos autos evidencia que as recorrentes apresentam sócios em comum, assim como o fato de que a pessoa jurídica ALVORADA IMÓVEIS LTDA. recebeu carta de crédito equivalente a mais de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) da TERRACAP em virtude de distrato relativo à arrematação de um imóvel. Argumentam que a recorrida TERRACAP recebe pagamentos de licitação na modalidade “carta de crédito” para vendas de terrenos regulados por editais, não havendo, assim, que se falar em ato de gestão, já que se trata de ato administrativo advindo de cláusulas intituladas nos editais licitatórios. Destacam que um dos instrumentos previstos para a redução da dívida de precatórios dos entes públicos é a compensação entre créditos de precatórios e débitos existentes com o poder público devedor. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a decisão liminar deferida no primeiro grau não transitou em julgado. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do apelo, de forma que seja julgado procedentes os pedidos deduzidos pelas recorrentes e concedida a segurança pleiteada, qual seja, determinação/declaração do direito de compensação da carta de crédito disposta nos autos. Preparo no Id. 17972244 – pp. 1/2. Contrarrazões da parte impetrada/apelada no Id. 17972248 – pp. 1/2. Parecer da il. Procuradoria de Justiça no Id. 19952278 - pp. 1/2, manifestando pela não intervenção. É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto no art. 299, parágrafo único, do CPC[1], bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça[2], passo a análise do pedido de tutela provisória formulado pelas impetrantes/apelantes na modalidade de tutela de urgência de natureza antecipada. Destaco, inicialmente, que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra. Efetivamente, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, as recorrentes objetivam a concessão de tutela de urgência recursal para manter os efeitos da decisão liminar concedida no Id. 17972215 – pp. 1/3, que deferiu “o pedido liminar para suspender qualquer efeito negativo decorrente do não pagamento do boleto relativo ao acordo mencionado na exordial até ulterior decisão judicial.” Todavia, em que pese a argumentação das apelantes, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, em tese, a via eleita pela parte ora recorrente não se mostra adequada, já que a denegação do pedido de compensação enquadra-se como ato de gestão comercial, tendo em vista não envolver licitação ou imóvel público. Nesse contexto, embora seja possível, em princípio, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo à apelação, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de suspender os seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pelas apelantes. Intimem-se. [1] Art. 299, CPC. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [2] Art. 87, RJTDFT. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; (...) Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora